Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021156-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIRENE ARAGAO DE LIMA - CPF: 503.880.961-87 (AGRAVADO), ARAGAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS NOVOS E USADOS LTDA - ME - CNPJ: 08.375.226/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS
-
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS QUE UTILIZAM O SISTEMA DE CONTAS GLOBAIS
- POSSIBILIDADE – CONTAS NÃO ABARCADAS PELO SISBAJUD -
EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração que as contas globais não são abarcadas pela pesquisa realizada via SISBAJUD, é cabível a expedição de ofí
cios às instituições bancárias que se utilizam de tal sistema, visando a localização e penhora de eventuais valores nelas contidos
,

vez que a execução

se realiza
no interesse do credor
, nos termos do art. 797 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
1
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
00
43395-53.2011.8.11.0041

(ID. 1
62621747
dos autos originais)
, que move em desfavor de
VALDIRENE ARAGAO DE LIMA e ARAGAO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS LTDA
,
que
indeferiu o
pedido de expedição de ofícios aos bancos que se utilizam das denominadas “contas globais”, para
que depositassem no feito eventuais valores que os ora agravados possuem nas contas
, determinando
a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/2015.

Em síntese, afirma que
a decisão ora combatida merece reforma, uma vez que a busca por eventuais ativos financeiros nas instituições financeiras que se utilizam das contas globais é essencial à satisfação de seu crédito, pois permitem que
o titular tenha uma reserva em dólar
na conta vinculada.

Afirma, também, que tal sistema não é abrangido pela pesquisa/
penhora
por meio do SISBAJUD,
não sendo possível constatar a existência das contas em titularidade dos agravantes e nem penhorar os
valores nelas constantes,
razão pela qual
aduz ser
necessária a expedição de ofícios às instituições financeiras
.

Isto posto,
requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao feito. No mérito, p
ugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam expedidos ofícios às instituições que se utilizam
do sistema de contas globais, para que depositem aos autos eventuais valores nelas existentes.

Liminar recursal concedida, consoante ID. 233078652.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 235436183).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 2
12322408
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S/A
recorre de decisão proferida pelo magistrado
a quo
aos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.
0043395-53.2011.8.11.0041

(ID. 162621747 dos autos originais)
, que, indeferindo o pedido de
expedição de ofícios às instituições financeiras solicitando informações a respeito da existência de contas globais
, determinou novo arquivamento do feito.

Extrai-se dos autos que

BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001446-61.2014.8.11.0003
em face de
VALDIRENE ARAGAO DE LIMA e ARAGAO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS LTDA,
visando o recebimento da importância de R$
128.352,82 (cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos
), referente ao
valor atualizado
do Contrato de Empréstimo n.
385/4564272
, firmado em
05/04/2011
.

As partes devedoras foram citadas
por edital e, havendo transcorrido o prazo para o pagamento, a parte ora agravante iniciou a busca po
r ativos financeiros e bens passíveis de penhora, visando satisfazer o seu crédito.

Posteriormente,
após a realização de algumas pesquisas – todas infrutíferas, o exequente
pleiteou a expedição de ofícios às instituições financeiras que utilizam das “contas globais”,
visando obter informações a respeito de eventuais ativos financeiros nelas constantes.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob a justificativa de que foram efetuadas diversas pesquisas
por meio dos sistemas judiciais, e que todas restaram infrutíferas, bem como que a parte exe
quente não demonstrou qualquer alteração em relação à situação financeira dos executados, determinando a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Ainda, de se ressaltar
que, conforme disposto pela parte ora agravante, as
chamadas “contas globais” são ferramentas disponibilizadas por meio de
fintechs
, empresas que prestam serviços financeiros em plataformas baseados exclusivamente
em tecnologia, por meio das quais
o cliente pode ter seus ativos alocados ou inves
tidos em contas estrangeiras de bancos parceiros, criando uma reserva financeira em moedas estrangeiras – tais como o dólar e o euro.

No caso em comento, sem maiores delongas,
assiste
razão à agravante.

Isto porque,
embora as

fintechs
sejam abarcadas pela pesquisa via SISBAJUD, tal sistema não abarca os ativos contidos nas contas globais l
igadas às
referidas
instituições financeiras, uma vez que
os valores nestas contidos são convertidos para moedas estrangeiras e alocados em bancos
com sede em países diversos, como os Estados Unidos, Inglaterra, Ilhas Cayman etc.

Ainda, ressalta-se que a
ordem judicial é imprescindível à

realização de
busca por ativos nas referidas contas globais, vez que os dados pretendidos são abrangidos pelo sigilo bancário do qual dispõe o devedor.

Assim, havendo indícios de ativos financeiros em contas bancárias
não abrangidas pelas buscas via SISBAJUD, é cabível a expedição
de ofícios às instituições financeiras que se utilizam das contas globais, para que informem o Juízo a respeito d
e sua existência e de eventuais valores nelas contidos.

Com efeito, necessário salientar que a execução corre
ao interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito.

De outro lado,
em que pese a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais tenha restado infrutífera,
não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize
, a pedido da parte,
novas diligê
n
cias
a fim
de buscar ativos e bens suscetíveis à penhora
.

Neste sentido, decidiu
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
SISTEMA SISBAJUD QUE NÃO ABARCA CONTAS GLOBAIS (INTERNACIONAIS)
.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ENTIDADES FINANCEIRAS DIGITAIS QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO QUE SE MOVE NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC).
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20888618820248260000 Bauru, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 11/07/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que p
roporcion
a
o
alargamento da margem de busca por ativos financeiros em nome do devedor,
possibilitando a efetiva satisfação do crédito.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso
, confirmando a decisão liminar e determinando a expedição de ofício às instituições financeiras descritas na exordial, de modo a possibilitar a pesquisa e
a penhora de eventuais valores dos quais os agravados dispõem em contas globais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024